Tribunal: TJES
Processo: 5012921-20.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012921-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POP INTERNET LTDA.
RECORRIDO: JOSE LOUREIRO DO NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012921-20.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: POP INTERNET LTDA

RECORRIDO: JOSE LOUREIRO DO NASCIMENTO PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por POP INTERNET LTDA. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexistência do débito de R$ 212,56, oriundo do contrato nº 0000899983276438 e condenar a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais por inscrição indevida do nome do Autor em órgãos de proteção ao crédito.

Em sua petição inicial, o Autor, ora Recorrido, narrou que tomou conhecimento da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes por uma dívida no valor de R$ 212,56 (duzentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), a qual alega desconhecer, vinculada à empresa ora Recorrente. Afirmou ter tentado, por diversas vezes e sem êxito, contato com a Recorrente para solucionar a questão.

Regularmente citada, a POP INTERNET LTDA. não apresentou contestação formal em nome próprio. Contudo, a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) apresentou contestação (Id. 11556718) e documentos (Ids. 11556719 a 11556733), alegando, em síntese, preliminar de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida. No mérito, sustentou a legitimidade da contratação dos serviços pelo Autor (contrato nº 899983276438, vinculado à linha telefônica 27-3066-1107), afirmando que a linha esteve ativa entre 19/06/2017 e 05/04/2023, quando foi desconectada por inadimplência. Defendeu a existência do débito, decorrente da falta de pagamento de faturas a partir de 2019, e a regularidade da negativação. Argumentou, ainda, a existência de outros apontamentos em nome do Autor, o que atrairia a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral indenizável.

Na sentença, o Juízo pontuou que a legislação dos Juizados Especiais veda a representação de pessoa jurídica por outra (art. 9º, § 4º, Lei 9.099/95). Considerou, assim, a contestação como apresentada por terceiro estranho à lide e não a conheceu. Em seguida, decretou a revelia da POP INTERNET LTDA., ante sua ausência na audiência de conciliação e a falta de contestação válida. No mérito, aplicando os efeitos da revelia e considerando as provas dos autos (extrato de negativação Id. 11556698), julgou procedentes os pedidos autorais nos termos já mencionados.

Inconformada, a POP INTERNET LTDA. interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a necessidade de afastamento da revelia decretada, invocando a Teoria da Aparência e o fato de pertencer ao mesmo grupo econômico da TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO), que compareceu à audiência e apresentou contestação. Alega que a indicação do nome da TELEFÔNICA BRASIL S.A. na contestação configurou mero erro material, uma vez que o conteúdo da defesa impugnou especificamente os fatos relativos ao contrato discutido nos autos (nº 0000899983276438). No mérito, reitera a legitimidade da contratação e da dívida, reportando-se aos documentos juntados com a contestação (histórico de uso da linha telefônica 27-3066-1107, contratos, compatibilidade de endereços). Afirma a inexistência de falha na prestação de serviços e a culpa exclusiva do Recorrido pela inadimplência. Insiste na aplicação da Súmula 385 do STJ, argumentando a existência de outros apontamentos preexistentes em nome do Recorrido, o que afastaria o dever de indenizar por danos morais.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a duas questões principais: a regularidade da decretação da revelia da Recorrente e, consequentemente, a análise do mérito quanto à existência da relação jurídica, do débito e do dever de indenizar por danos morais em razão da negativação do nome do Recorrido.

Inicialmente, impõe-se analisar a questão preliminar relativa à revelia. A Recorrente sustenta que a contestação apresentada pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) e a presença desta em audiência deveriam ter sido consideradas válidas, afastando-se os efeitos da revelia, sob o argumento de que ambas integram o mesmo grupo econômico e que houve mero erro material na qualificação da peça defensiva. Contudo, a r. sentença agiu com acerto ao decretar a revelia. O artigo 9º, § 4º, da Lei nº 9.099/95 é expresso ao determinar que, nos Juizados Especiais Cíveis, a pessoa jurídica poderá ser representada por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, não havendo previsão legal para a representação de uma pessoa jurídica por outra, ainda que pertencentes ao mesmo grupo econômico. Portanto, mantém-se a decretação da revelia da Recorrente POP INTERNET LTDA.

A revelia, embora implique a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC), não conduz automaticamente à procedência total dos pedidos, pois a presunção é relativa, podendo ser elidida pelas provas constantes dos autos ou pela convicção do magistrado.

No caso dos autos, o Recorrido alegou o desconhecimento do débito de R$ 212,56 (contrato nº 0000899983276438) que ensejou a negativação de seu nome pela Recorrente. Diante da revelia e da ausência de prova em contrário produzida pela parte Ré (já que a contestação da VIVO não foi conhecida), a presunção de veracidade milita em favor do Recorrido quanto à irregularidade da cobrança e da inscrição específica promovida pela POP INTERNET LTDA. Desta forma, a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito específico objeto da lide, bem como a determinação de cancelamento da respectiva negativação, deve ser mantida, tal como decidido na sentença.

Contudo, no que concerne à condenação por danos morais, entendo que a sentença merece reforma. Embora a negativação indevida, em regra, configure dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo, a situação dos autos atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença afastou a aplicação da súmula ao argumento de que a outra negativação constante no extrato de Id. 42501982 (promovida pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. em 07/07/2023) era posterior à negativação objeto da lide (promovida pela POP INTERNET LTDA. em 04/07/2023). Todavia, a consulta mais detalhada ao SCPC, anexada no ID 11556731, demonstra a existência de diversas outras anotações em nome do Recorrido, anteriores à inscrição realizada pela Recorrente em 04/07/2023. A existência dessas inscrições anteriores e legítimas (pois não questionadas nestes autos) em nome do Recorrido atrai, de forma inafastável, a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando o cabimento da indenização por danos morais no presente caso, ainda que se reconheça a irregularidade da inscrição específica promovida pela Recorrente. Ressalva-se, contudo, o direito ao cancelamento desta inscrição, já determinado na sentença.

Desta forma, a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a declaração de inexigibilidade do débito e a determinação de cancelamento da negativação correspondente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença tão somente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com base na aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)